Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUES AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS.
1. Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for publicada em Diário de Justiça eletrônico, a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação e o prazo terá início no primeiro dia útil que seguir, considerado como data da publicação.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Não são protelatórios os embargos de declaração que trazem fundamento jurídico relevante e não almejam o retardamento da marcha processual.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.